Tribunal: TJDFT
Processo: 0721926-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APURAÇAO DE SUPOSTA FALHA NO SISTEMA DE BILHETAGEM DO DFTRANS. TESTEMUNHA EM REFERÊNCIA. ART. 209, CPP. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1 - A ação penal movida na origem busca apurar a existência de organização criminosa responsável por inserção de dados falsos no sistema de bilhetagem do DFTrans.

2 - Importa registrar que esta c. 1a Turma Criminal, nos autos do Habeas Corpus 0724133-35.2019.8.07.0000, ao verificar a inconsistência na gravação dos depoimentos prestados durante a fase instrutória, decidiu pela reinquirição das testemunhas da defesa e interrogatórios dos réus.

3 – Não configura cerceamento de defesa, quando o magistrado, à luz do que dispõe o artigo 209 do Código de Processo Penal, de acordo com seu livre convencimento e prudente arbítrio, decide fundamentadamente pelo indeferimento da oitiva de testemunhas que foram mencionadas/referidas durante a instrução probatória.

4 – Na espécie, não houve demonstração concreta por parte da Defesa acerca da relevância e pertinência na oitiva da pessoa mencionada, ou de que modo o seu depoimento iria efetivamente contribuir para a elucidação dos fatos e na busca da verdade.

5 – Ordem denegada.